Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801186-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SUCESSO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A SUSPESÃO DE COBRANÇA DE GUIAS DE FRETE
ATÉ DECISÃO FINAL.
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem, que determinou a imediata suspensão da cobrança e consequentemente da exigibilidade das denominadas “guias de frete”, instituídas pela Res. nº 02/2001-ARCON, para execução dos contratos particulares de transporte privado coletivo intermunicipal de passageiros firmados pela Agravada, cominando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

2-A Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97) atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização.

3-A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que o
s serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente.

4-Com efeito, diante da presunção de constitucionalidade das leis e de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que o ato impugnado, consistente na cobrança de guias de frete decorrentes da Resolução nº 02/2001-ARCON,
que disciplina a operação, mediante autorização, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizados sob o regime de afretamento, mostra-se, ainda que em uma análise preliminar, em consonância com a competência prevista na Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da ARCON), bem como, com as disposições contidas na

Lei Federal nº 12.587/2012.

5-É
cediço que para a concessão de liminar são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores previstos no
art. 7º, III da lei 12.016/2009
e, não estando demonstrado de plano a existência do relevante fundamento, verifica-se que não restaram preenchidos os elementos necessários à concessão da liminar deferida na origem.

6-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0801186-97.2019.8.14.0000
-PJE) interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
contra
SUCESSO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
- PA
nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 08018509820198140301-PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida (Id
1408398
) teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a Autoridade Coatora, a imediata suspensão da cobrança e consequentemente da exigibilidade das denominadas “guias de frete”, instituídas pela Res. n° 02/2001-ARCON, para execução dos contratos particulares de transporte privado coletivo intermunicipal de passageiros firmados pela Impetrante, cominando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Indefiro o pedido de segredo de justiça, eis que os documentos acostados não apresentam interesse público relevante a garantia do benefício processual.
(...)” – Grifo nosso

Em razões recursais (Id
1885251
), a Agravante aduz o não cabimento de mandado de segurança contra ato normativo em tese. Sustenta a decadência, uma vez que a Agravada teria indicado em seu Mandado de Segurança como ato coator a obrigatoriedade da observância à Resolução ARCON nº 02/2001 que fora editada em 17.07.2001, tendo a empresa Agravada se cadastrado junto à autarquia Agravante em julho de 2011, quando passou a submeter-se à Resolução em questão.

Alega que o afretamento de passageiros consiste em atividade particular de interesse público, que depende de autorização e encontra-se sujeita à fiscalização estatal, encontrando-se expressamente positivado.

Aduz que é competência dos Estados a autorização de transporte intermunicipal de passageiros e que o Estado do Pará, competência esta que fora delegada à ARCON acompanhando as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, encontrando-se o afretamento intermunicipal dentre as atividades de transportes sujeitas à fiscalização.

Assevera que a decisão nega vigência ao art. 11 da Lei 12.587/2012, por considerar que referido diploma não regulamenta, institui ou condiciona a atividade econômica de transporte privado coletivo intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros.

Discorre sobre o reconhecimento pacífico do afretamento intermunicipal como atividade privada de interesse público sujeita à regulação e controle estadual.

Sustenta que não há qualquer violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, bem como da competência regulamentar.

Argumenta que não há óbice no tocante à obrigatoriedade da emissão das Guias de Frete por parte dos operadores por tratar-se de atividade sujeita à fiscalização do poder concedente, com base nos termos expressos da lei.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão impugnada, sob o argumento de
violação da isonomia e o potencial efeito multiplicador negativo, além da vantagem jurídica indevida e da legalidade do ato administrativo, requerendo
ao final, seja julgado procedente o recurso. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
1798271), a Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo (Id 1885251).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 2416991).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por sua vez o art. 7º, III da lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual, estabelece:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se
suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (Grifo nosso)

Logo, havendo pedido liminar, deverá o impetrante, ora Agravado, trazer evidências que demonstrem, de plano, que seu pedido não apenas carece de provimento célere, como também, se há relevante fundamentação.

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem, que determinou a imediata suspensão da cobrança e consequentemente da exigibilidade das denominadas “guias de frete”, instituídas pela Res. nº 02/2001-ARCON, para execução dos contratos particulares de transporte privado coletivo intermunicipal de passageiros firmados pela Agravada, cominando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

No que concerne a sua competência, a Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97), estabelece em seu art. 1º:

Art. 1º Fica criada a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, autarquia especial no âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de direito público revestido de poder de polícia,
com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e autorização
, precedida ou não da execução de obras públicas. (grifo nosso)

Não obstante o indeferimento do pedido de efeito suspensivo em um primeiro momento, observa-se que a Lei Estadual nº 6.099/97 atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização.

A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que o
s serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, senão vejamos:

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;

(...)

Art. 11. Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.

O art. 175 da Constituição Federal, dispõe que “
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão
, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
”, contudo, o STF no julgamento do RE 359.444 “
ao analisar a constitucionalidade da Lei
3.123
/2000 do Município do Rio de Janeiro/RJ – que transformou os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro em permissionários autônomos, sem a observância de procedimento licitatório –, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o art.
175
da
Constituição
ao serviço de transporte individual de passageiros, tendo em vista não se tratar de serviço que constitua atividade própria da Administração Pública.
”
(STF - AgR RE: 1002310 SC).

Contudo, assim o fez o STF em referido julgado, para afastar a exigibilidade de procedimento licitatório de permissões a taxistas para a prestação de serviço de interesse coletivo, não excluindo, entretanto, da necessidade de autorização para prestá-lo, senão vejamos:

“(...)
Afastou-se, nessa esteira, a exigibilidade de procedimento licitatório para a concessão de permissões a taxistas para a prestação do serviço de interesse coletivo. Sublinhou-se, ademais, que o instrumento adequado para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros é a simples autorização, a qual, como se sabe, é instrumento precário, que prescinde de licitação. (...)”

(STF - AgR RE: 1002310 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-170 03-08-2017)

Com efeito, diante da presunção de constitucionalidade das leis e de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que o ato impugnado, consistente na cobrança de guias de frete decorrentes da Resolução nº 02/2001-ARCON,
que disciplina a operação, mediante autorização, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizados sob o regime de afretamento, mostra-se, ainda que em uma análise preliminar, em consonância com a competência prevista na Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da ARCON), bem como, com as disposições contidas na
Lei Federal nº 12.587/2012.

Desta forma, sendo
cediço que para a concessão da liminar são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores
previstos no art. 7º, III da lei 12.016/2009
e, não estando demonstrado de plano a existência do relevante fundamento, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar deferida na origem.

Outrossim, inexistente o requisito da relevância do fundamento, desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco.

Assim, não restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela reforma da decisão agravada.

C
abe esclarecer, que a presente decisão que mantém a tutela deferida em primeiro grau, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.
Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022